Tribunal: TJSP
Processo: 0109080-16.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Receptação – Suficiência de provas – Dolo decorrente das circunstâncias – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas mantidas no piso, com fixação do regime mais favorável.
3. Substituição – Ratificação da opção por prestação de serviços à comunidade – Prestação pecuniária, ante o exercício de atividade comercial reiterada, não atenderia ao requisito da suficiência.
4. Acordo de não

Ementa:
1. Receptação – Suficiência de provas – Dolo decorrente das circunstâncias – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas mantidas no piso, com fixação do regime mais favorável.
3. Substituição – Ratificação da opção por prestação de serviços à comunidade – Prestação pecuniária, ante o exercício de atividade comercial reiterada, não atenderia ao requisito da suficiência.
4. Acordo de não persecução penal – Não cabimento – Processo por uso de documento falso, indicativo de conduta criminosa habitual – Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência, tal qual se entende com relação à suspensão condicional do processo.